Tribunal: TJSP
Processo: 2001908-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer - Cumprimento de Sentença – Impugnação rejeitada – Erro material constatado e sanado, nesta instância – Honorários que devem incidir sobre o valor total do débito exequendo – Decisão parcialmente reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001908-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE
ALÍPIO DE ALMEIDA TANNURI, é agravado SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001908-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41487 - 2/4
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001908-63.2020.8.26.0000 Voto no 41487
Comarca: São Paulo (38a Vara Cível Proc. no 0019447-04.2019.8.26.0100)
Agravante(s): Jorge Alípio de Almeida Tannuri
Agravado(s): Sul América Cia. nacional de Seguros
Natureza da ação: Plano de saúde e obrigação de fazer e cumprimento de sentença.
EMENTA: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Obrigação de fazer - Cumprimento de Sentença Impugnação
rejeitada Erro material constatado e sanado, nesta instância
Honorários que devem incidir sobre o valor total do débito
exequendo
Decisão parcialmente reformada - Agravo
provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo agravado,
impondo à demandada o pagamento das verbas sucumbenciais, fixada a
honorária em 10% sobre a diferença apontada pela devedora e o quantum
pretendido pelo credor.
Pretende o agravante a reforma do decisum afirmando, em
síntese, haver erro material não sanado quando da oposição dos
aclaratórios, bem como haver equívoco na base de cálculo dos
honorários, uma vez que a impugnação foi rejeitada na totalidade.
Recurso regularmente processado, com o alvitrado efeito
suspensivo (fls. 85), foi apresentada a contraminuta (fls. 89/101).
É o relatório necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001908-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41487 - 3/4
Pese o considerado pelo e. juízo, tem-se que o inconformismo
comporta acolhida.
De início, constata-se que há mesmo erro material na decisão
impugnada, uma vez que houve a rejeição da impugnação, de forma que
a execução deve prosseguir pelo valor indicado pelo exequente, e não
pela devedora.
Relativamente à honorária, também se entrevê equívoco na
decisão prolatada, porquanto a base de cálculo deve ser mesmo o
quantum exequendo, já que a tese de excesso de execução foi
expressamente afastada.
Assim, o percentual arbitrado deverá incidir sobre o total
apontado pelo credor.
Por fim e consoante o previsto no artigo 85, § 11, do CPC, de
rigor a majoração da honorária para 12% sobre o débito exequendo.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de dar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001908-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 41487 - 4/4
que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator